Tribunal: TJDFT
Processo: 0706273-64.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0706273-64.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVANI SOARES DE SOUSA APELADO: DISTRITO FEDERAL, ISANETE SOARES SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de pedido de antecipação da tutela recursal em apelação interposta pela autora contra sentença que, em ação de obrigação de não fazer, julgou improcedente o pedido por ela formulado com o objetivo de impedir a AGEFIS de demolir sua residência. A autora/apelante alega, em síntese, que: 1) a intimação demolitória é nula por não preencher os requisitos básicos de sua validade (o endereço constante do auto não corresponde ao endereço no qual a autora construiu sua casa); 2) a área não é pública, o que impõe a concessão de prazo para regularização, e não a intimação demolitória (Lei distrital no 6.138/2018 133). Requer que a AGEFIS se abstenha de demolir o imóvel até o julgamento da apelação. Sem razão, inicialmente, a autora/apelante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Quando da interposição de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida pela autora na inicial, foi deferida liminar para “para determinar à agravada que se abstenha imediatamente de executar qualquer ato demolitório na residência dos agravantes, situada na Gleba 34 da BR060, Km 32, Riacho Fundo I, até o julgamento de mérito do presente recurso” (AI no 0711746-85.2019.8.07.0000). Todavia, no mérito, esta E. 4a Turma Cível negou provimento ao agravo de instrumento, conforme ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. IMÓVEL NÃO PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO. CONSTRUÇÃO EM FASE DE DESENVOLVIMENTO EM ÁREA PÚBLICA. DEMOLIÇÃO. CABIMENTO. 1. As construções irregulares em fase de desenvolvimento em área pública e não passíveis de regularização fundiária segundo o Plano Diretor do DF (LC 803/09) sujeitam-se à demolição imediata pelos órgãos de fiscalização, nos temos do art. 133 caput e § 4o da Lei 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal). 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1258977, 07117468520198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no PJe: 3/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Adoto os fundamentos constantes do voto por mim proferido na ocasião, in verbis: “(...) Conforme informações da área técnica da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, o imóvel em questão está localizado em área pública rural, na qual é vedado, pelo Plano Diretor, o parcelamento do solo para fins urbanos (ID 9717651). Tal circunstância afasta a possibilidade de regularização do imóvel, que possui características urbanas, não rurais. Além disso, pelas fotografias constantes dos autos é possível constatar que se trata obra irregular ainda em fase de desenvolvimento, em área pública, com relação à qual é cabível a demolição imediata pelos órgãos de fiscalização, independentemente de processo administrativo, nos termos do art. 133 caput e § 4o da Lei 6.138, de 26 de abril 2018 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal), in verbis: (...) “Art. 133. A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. § 1o O infrator é intimado a efetuar a demolição no prazo de até 30 dias. § 2o (VETADO). § 3o (VETADO). § 4o Em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas. ” Ausente a probabilidade do direito apta a fundamentar a concessão de antecipação de tutela obstando a demolição do imóvel, no curso da ação de obrigação de não fazer (CPC/15 300).” Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator